Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DAS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE. INOCORRÊNCIA DE NOVO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 206, § 1o, inciso II, do CC/2002, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 278 e 229) e a teoria da “actio nata”, o termo inicial da prescrição ânua da ação do segurado contra a seguradora pode-se iniciar a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da recusa administrativa da cobertura securitária pela seguradora.
2. Embora a estipulante e a intermediadora do seguro tenham realizado contrato com outra empresa seguradora, tal situação não tem o condão de suspender, interromper ou renovar o prazo prescricional. Com efeito, a reiteração do requerimento da indenização securitária em 2022, com a alegação de sinistro já objeto de recusa administrativa de cobertura pela seguradora anterior, não proporciona a renovação do prazo prescricional.
3. Os relatórios médicos, que descrevem a piora do quadro clínico referente ao agravamento das lesões sofridas no acidente de trabalho de 22/08/2011, não provocam a suspensão, a interrupção ou renovação do prazo prescricional, eis que não se trata de outro sinistro para pretensão indenizatória securitária e a autora já tinha ciência inequívoca do fato gerador da pretensão em 2018, quando a seguradora indeferiu o pedido administrativo de indenização securitária.
4. Apelação conhecida e desprovida.